Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (Id 47630268).
2. Os embargos foram opostos contra o Acórdão no 1704784 (Id 47193757) sob o argumento de se solicitar esclarecimentos acerca da divergência ocorrida em face de precedente que deu origem à Súmula 28, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, razão pela qual entendeu dever ser conhecidos e providos, com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, com julgamento procedente, para que seja mantida a sentença ou, que seja reconhecida, no mínimo, a culpa concorrente, na forma da redação constante da Súmula retro mencionada.
3. O pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assim, embora possam ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, tal efeito não corrompe o intento primordial desse recurso, que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida. Ou seja, os efeitos infringentes não legitimam a utilização dos embargos para rediscutir o que fora decidido no julgado recorrido. Não é, portanto, objetivo dos embargos invalidar uma decisão supostamente defeituosa (error in procedendo), ou reformar uma decisão que contenha um erro no seu julgamento (error in judicando). Os efeitos infringentes dos embargos revelam-se como uma consequência lógica do ato de correção, integração ou complementação da decisão, e não de reanálise da matéria.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte recorrida/embargada, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.
5. No caso vertente, a insurgência do embargante cinge-se ao alegar que não foi aplicado à situação em questão, o entendimento contido na Súmula 28, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Entretanto, como já bem fundamento pelo Acórdão embargado, não merece prosperar tal questionamento, pois não ficou claro que o fraudador empregou instrumentos oferecidos pelo réu/embargado nem que teve acesso a dados por ele tratados; tampouco foi demonstrado que a ligação recebida teve origem dos contatos fornecidos pelo banco, ou ainda, que o consumidor tenha utilizado os meios de comunicação por ele fornecidos.
6. Nesse contexto, constata-se que a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada e se ela entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
7. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
8. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
(L)